Tribunal: TJBA
Processo: 8140614-32.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8140614-32.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: ALEX VINICIUS MENDONCA VIEIRA e outros

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/2006).
RECURSO DA DEFESA
– ABSOLVIÇÃO - INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS – DEVIDAMENTE COMPROVADAS.

RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
– AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO –
IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ.
SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA.

RECU
RSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1.
Trata-se de Recursos de Apelação interpostos pelo Ministério Público do Estado da Bahia e Alex Vinícius Mendonça Vieira, tendo em vista suas irresignações com a sentença, proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Tóxicos da Comarca de Salvador/BA, que julgou procedente a pretensão punitiva deduzida na peça acusatória e condenou o Réu à pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, no regime inicial aberto, pela prática do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

2.
Demonstradas de forma inequívoca a autoria e materialidade delitivas do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006), inviável cogitar-se a absolvição do Réu. Laudo Pericial que aponta 127,37g (cento e vinte e sete gramas de massa bruta de maconha).

3.
Dosimetria da Pena
– Da análise da dosimetria da pena, com o intuito de aferir a prática de eventual irregularidade no momento de sua fixação pelo Magistrado
a quo
, em nada deve ser reformada a sentença condenatória proferida, porquanto obedecidos os critérios fixados pelo Código Penal e pela jurisprudência pátria.

4.

Recurso do Ministério Público
–
Inviável o afastamento do tráfico privilegiado, com fundamento em ações penais em curso e inquéritos policiais, porquanto não se prestam para subsidiar o argumento de que o Réu se dedica a atividades criminais. Ademais, o uso da tornozeleira eletrônica no momento em que o sentenciado foi preso em flagrante, não justifica o afastamento da benesse porque contrário ao entendimento consolidado no Tema 1.139, sob o rito dos recursos especiais repetitivos, que firmou a tese de que é vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/2006, em violação ao art. 5º, LIV, da CF/1988.

RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS
.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8140614-32.2022.8.05.0001, da Comarca de Salvador/BA, tendo como Apelantes o
Ministério Público do Estado da Bahia
e
Alex Vinícius Mendonça Vieira
e como Apelados, o
Ministério Público do Estado da Bahia
e
Alex Vinícius Mendonça Vieira
.

ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
por maioria, em conhecer dos recursos e negar-lhes provimento
, na forma do voto da Relatora.

Salvador,